Tribunal: STJ
Processo: 5020902-25.2020.4.02.5001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2124584 - ES(2024/0049628-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: ZILLI ARMAZENS GERAIS S.A.
ADVOGADOS
: LUCIANA MATTAR VILELA NEMER - ES012951
JOAO GABRIEL JACOB DE ALMEIDA - ES022125
JULIE ANNA MORAIS - ES037720
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56962734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:08
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: cefe7278-71de-4589-bc92-efdb74e68d7a

Documento eletrônico VDA56962734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:08
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: cefe7278-71de-4589-bc92-efdb74e68d7a

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2124584 - ES(2024/0049628-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: ZILLI ARMAZENS GERAIS S.A.
ADVOGADOS
: LUCIANA MATTAR VILELA NEMER - ES012951
JOAO GABRIEL JACOB DE ALMEIDA - ES022125
JULIE ANNA MORAIS - ES037720
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ZILLI ARMAZÉNS GERAIS
contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que
S.A.
negou provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão que não conheceu do Recurso
Especial. O aresto encontra-se assim ementado (fls.
):
746/747

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
ACESSÓRIA.
TEORIA
DA
INFRAÇÃO
CONTINUADA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL
DEFICIENTE. SÚMULAS
E
CIRCUNSTÂNCIAS
283/STF
284/STF.
MATERIAIS E TEMPORAIS DAS INFRAÇÕES. NECESSIDADE DE
Documento eletrônico VDA56340178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:04
Código de Controle do Documento: fbcabc9f-cb94-4ea4-ac0e-d00e8f95b0ec

REEXAME DE PROVAS.
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ
DESPROVIDO.
1. O Tribunal
não emitiu juízo de valor sobre o
do Código Penal,
a quo
art. 71
nem sobre as questões jurídicas levantadas em torno deste dispositivo legal,
configurando ausência de prequestionamento, conforme entendimento
consolidado na
.
Súmula 211/STJ
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido
caracteriza deficiência na fundamentação recursal, aplicando-se, por analogia,
as Súmulas 283 e 284/STF.
3. O afastamento da teoria da infração continuada foi fundamentado pelo
acórdão recorrido, que destacou que as infrações foram cometidas em
circunstâncias materiais e de tempo distintas. A revisão dessa conclusão
demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
4. Agravo interno desprovido.

Nos presentes embargos de declaração, a embargante sustenta, em síntese, a
existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não houve enfrentamento da
tese relativa ao prequestionamento implícito do
do Código Penal. Alega que a matéria
art. 71
jurídica referente à aplicação da teoria da infração continuada foi efetivamente debatida nas
instâncias ordinárias, tendo sido acolhida na sentença e expressamente afastada pelo Tribunal de
origem, o que configuraria o prequestionamento, ainda que sem menção expressa ao dispositivo
legal. Sustenta, ainda, que o acórdão embargado deixou de analisar precedentes do STJ que
admitem o prequestionamento implícito.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para suprir a omissão apontada.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
acima mencionados.
Confiram-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 748/751
):
Documento eletrônico VDA56340178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:04
Código de Controle do Documento: fbcabc9f-cb94-4ea4-ac0e-d00e8f95b0ec

Inicialmente, observo que o Tribunal
não emitiu juízo de valor sobre o
a quo
do CP e as questões jurídicas levantadas em torno deste dispositivo
art. 71
legal supostamente violado. Ademais, a parte recorrente não aponta violação
ao
do CPC, objetivando a análise de possível omissão do julgado.
art. 1.022
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do
Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados
pelo Tribunal
a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja
a quo,
vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a
.
Súmula 211/STJ
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO.
COMPETÊNCIA DO DNIT PARA APLICAR MULTAS DE
TRÂNSITO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
SÚMULA 211/STJ
ART. 535
DO CPC. INEXISTÊNCIA.
1. Não se conhece da violação a dispositivos infraconstitucionais
quando a questão não foi enfrentada pelo acórdão recorrido, carecendo
o recurso especial do necessário prequestionamento
).
(Súmula 211/STJ
2. Ao persistir a omissão no acórdão recorrido, após o julgamento dos
embargos de declaração, imprescindível a alegação de violação do
do Código de Processo Civil por ocasião da interposição do
art. 535
recurso especial, sob pena de incidir no intransponível óbice da
ausência de prequestionamento.
3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no
, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.596.787/RS
DJe 23.9.2016)

Ademais, assim fundamentou o Tribunal
no julgamentos dos Embargos
a quo
de Declaração (fls. 625-626):

Embora o acórdão não tenha mencionado de forma expressa os artigos
99, caput e §1o, do Decreto-Leino
e 112, IV do CTN, enfrentou a
37/66
questões postas pelas partes.
O artigo 99, § 1o do Decreto-
apenas autoriza a reunião dos
lei no 37/66
processos para imposição de pena, não tratando, entretanto, de pena
única.
Ademais o acórdão recorrido afastou de forma expressa a teoria da
conduta continuada, conforme trecho a seguir transcrito:
"Conforme consta do Auto de Infração no período de,
aproximadamente, três meses, ou seja, quase 90 (noventa) dias, a parte
autora praticou 66 (sessenta e seis vezes) a referida infração. Não há
como aplicar a teoria da infração continuada. Toda vez que se deixa de
cumprir uma obrigação tributária acessória há a ocorrência de uma
infração a ensejar aplicação de multa individualizada. Além disso, a
parte autora reiterou a conduta mais de seis dezenas de vezes em
circunstâncias materiais e de tempo diversas." grifei.
Também não prospera a alegação de que não foi respeitado o art. 122,
do IV, do Código Tributário Nacional, na medida em que não há
Documento eletrônico VDA56340178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:04
Código de Controle do Documento: fbcabc9f-cb94-4ea4-ac0e-d00e8f95b0ec

dúvida quanto à natureza da penalidade aplicável ou à sua graduação, a
uma, porque a penalidade está prevista em lei (multa de R$ 5000,00
por infração), a duas, porque a graduação da penalidade foi
devidamente mensurada de acordo com a quantidade de vezes que a
obrigação acessória foi descumprida (66 vezes).
Deste modo, está respondido o motivo pelo qual não foi acolhida a tese
da embargante a fim de que fosse aplicado no caso concreto apenas três
multas.

A parte não impugna os fundamentos acima destacados. O não preenchimento
dos requisitos constitucionais exigidos para a interposição do Recurso dirigido
ao STJ caracteriza deficiência na fundamentação. Ante a motivação deficiente
e a ausência de impugnação de fundamento autônomo, aplicam-se na espécie,
por analogia, as Súmulas 284 e 283 do STF.
Nessa esteira:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA -
SÚMULA N. 284 DO STF - AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No presente caso, a parte aponta negativa de vigência ao
do
art. 458
CPC, porém, limita-se a atacar, em suas razões recursais, a
excessividade do quantum fixado a título de dano moral. Assim, a
deficiência da fundamentação do apelo extremo não permite a exata
compreensão da controvérsia, estando escorreita sua inadmissibilidade.
2. A ausência de indicação expressa do ponto do
que
decisum
confronta os dispositivos legais tidos por vulnerados não permite
verificar se a legislação federal infraconstitucional restou, ou não,
malferida.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
AREsp 41.941/PR
QUARTA TURMA, DJe 29/5/2013)

De mais a mais, ao refutar o afastamento da teoria da infração continuada, o
aresto vergastado assinalou expressamente que as infrações foram cometidas
em circunstâncias materiais e de tempo distintas. Para infirmar tal conclusão,
seria indispensável o reexame do arcabouço fático-probatório, incidindo o
óbice do verbete sumular 7 desta Corte.

Do que se nota, a questão afeta ao
do Código Penal não foi conhecida, pois
art. 71
a Turma julgadora reconheceu expressamente a ausência de prequestionamento da matéria em
torno do dispositivo infraconstitucional supostamente violado. Não há, portanto, qualquer vício a
justificar o acolhimento dos aclaratórios.
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno, o que é inviável em embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA56340178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:04
Código de Controle do Documento: fbcabc9f-cb94-4ea4-ac0e-d00e8f95b0ec

A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
, os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
, devem ser
art. 1.022
CPC/2015
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
, relator Ministro Afrânio
AREsp n. 1.545.376/SP
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
.
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.338.340/SE
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
)
23/4/2024.

Documento eletrônico VDA56340178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:04
Código de Controle do Documento: fbcabc9f-cb94-4ea4-ac0e-d00e8f95b0ec

Por fim, impende advertir que a reiteração injustificada de embargos de
declaração, versando sobre o mesmo assunto, caracteriza o recurso como manifestamente
protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA56340178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:04
Código de Controle do Documento: fbcabc9f-cb94-4ea4-ac0e-d00e8f95b0ec

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.124.584 / ES
Número Registro: 2024/0049628-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50209022520204025001
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ZILLI ARMAZENS GERAIS S.A.
ADVOGADOS
: LUCIANA MATTAR VILELA NEMER - ES012951
JOAO GABRIEL JACOB DE ALMEIDA - ES022125
JULIE ANNA MORAIS - ES037720
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO -

CND/CERTIDÃO
NEGATIVA DE DÉBITO - EXPEDIÇÃO DE CND
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ZILLI ARMAZENS GERAIS S.A.
ADVOGADOS
: LUCIANA MATTAR VILELA NEMER - ES012951
JOAO GABRIEL JACOB DE ALMEIDA - ES022125
JULIE ANNA MORAIS - ES037720
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56935322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:45:59
Código de Controle do Documento: 9c292198-1094-47c8-82c9-bbedc882348e

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:45:59
Código de Controle do Documento: 9c292198-1094-47c8-82c9-bbedc882348e